Tribunal: TJES
Processo: 5006563-18.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006563-18.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALCEIR RELLIS RUFINO

COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DE SAO DOMINGOS DO NORTE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5006563-18.2026.8.08.0000

PACIENTE: VALCEIR RELLIS RUFINO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE SAO DOMINGOS DO NORTE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO RITO DO JÚRI. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA INTERESTADUAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso desde outubro de 2025, acusado de tentar matar duas vítimas com golpes de facão após estas interferirem em agressão doméstica contra a companheira do réu. A tese central é o excesso de prazo (180+ dias) em razão de carta precatória pendente em Alagoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A discussão cinge-se em saber se a demora na devolução de carta precatória interestadual para oitiva de vítima, em processo de rito bifásico (Júri), caracteriza constrangimento ilegal apto a relaxar a prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para a formação da culpa não deve ser aferido sob ótica puramente matemática, mas sob o critério da razoabilidade.

A dilação prazal encontra-se justificada pela necessidade de cooperação jurisdicional entre Estados da Federação e pela natureza do rito escalonado do Júri.

Inexistência de desídia ou paralisação injustificada por parte do magistrado
a quo
, que impulsiona o feito regularmente.

A gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente, demonstradas pelo uso de arma branca contra quem prestava auxílio a vítima de violência doméstica, autorizam a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada, com recomendação de celeridade ao juízo de origem para o cumprimento da diligência pendente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 08 de maio de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5006563-18.2026.8.08.0000

PACIENTE: VALCEIR RELLIS RUFINO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE SAO DOMINGOS DO NORTE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de
VALCEIR RELLIS RUFINO
, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na instrução criminal. O paciente está preso preventivamente pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, em contexto no qual teria utilizado um facão para agredir as vítimas que tentavam proteger a sua companheira.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo ao exame da tese de excesso de prazo, estruturando o raciocínio jurídico sobre a gênese da controvérsia:

A defesa sustenta, em síntese, que a segregação do paciente ultrapassa o limite da razoabilidade, uma vez que a prisão perdura por aproximadamente 7 (sete) meses sem que tenha sido proferida sentença de pronúncia. Pugna pelo relaxamento da prisão sob o argumento de que a demora é imputável exclusivamente ao aparelho estatal.

Reforça o impetrante que a pendência de uma carta precatória expedida para outro Estado da Federação (Alagoas) não pode servir de justificativa para a manutenção indefinida da custódia cautelar, ferindo o princípio da duração razoável do processo e a dignidade do custodiado.

Compulsando os autos, verifica-se que a realidade fática aponta em sentido diverso da desídia alegada. O paciente foi preso em flagrante em outubro de 2025. Trata-se de crime grave, tentativa de duplo homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa das vítimas, em que o réu supostamente utilizou um facão para golpear pessoas que tentavam socorrer sua própria companheira em meio a agressões domésticas.

Extrai-se das informações da autoridade coatora que o processo não se encontra paralisado. Pelo contrário, o magistrado de piso tem impulsionado o feito com regularidade, tendo já realizado as oitivas das testemunhas residentes na Comarca e procedido à expedição da precatória para a oitiva de vítima essencial para a elucidação dos fatos em Porto Real do Colégio/AL.

Dessa forma, cai por terra o pleito defensivo de relaxamento imediato, pois o excesso de prazo não pode ser extraído de um mero cálculo aritmético. Sob essa ótica, o tempo transcorrido deve ser analisado à luz da complexidade da causa e da natureza do rito processual. No caso vertente, estamos diante do rito escalonado do Tribunal do Júri, que possui peculiaridades e prazos distintos do rito ordinário comum.

Imperioso destacar que o encaixe entre os fatos e a jurisprudência demonstra que a demora decorrente da necessidade de cooperação jurisdicional entre Estados da Federação é perfeitamente aceitável, desde que o juízo processante não se mostra inerte. Haja vista o panorama dos autos, o Juízo de São Domingos do Norte tem atuado de forma diligente para garantir o encerramento da instrução.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado da Corte Superior:

“A análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade [...] a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.” (STJ - AgRg no RHC 178089 PE, Relator: Min. RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 2023).

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a Corte Superior:

“O excesso de prazo não pode ser extraído de mero cálculo aritmético, devendo ser avaliado caso a caso, considerando as complexidades e particularidades da causa [...] Hipótese em que os autos estiveram em constante movimentação, seguindo a marcha regular e incluindo expedição de carta precatória.” (TJES - HC 5010549-19.2022.8.08.0000, Relator: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Data: 2022).

Portanto, firme nessas considerações, entendo que a materialidade e autoria restaram devidamente indiciadas para fins cautelares, e que a periculosidade concreta do agente evidenciada pelo
modus operandi
violento justifica a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo enquanto o feito tramita regularmente.

Ante o exposto, e em consonância com a Douta Procuradoria,
CONHEÇO
e
DENEGO A ORDEM
, recomendando-se, todavia, que o juízo de origem requisite informações atualizadas e urgência no cumprimento da carta precatória pendente na Comarca de Porto Real do Colégio/AL.

É como voto.

03

Vitória/ES, 08 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.